Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. APLICAÇÃO DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DA AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM AS AÇÕES DE ALIMENTOS ANTERIORMENTE AJUIZADAS PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. COGNIÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS DE FAMÍLIA DERIVADAS NO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
1. “3. O Código de Processo Civil dispõe no art. 55 que duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O §1o acrescenta que ‘os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.’ 3.1. O art. 55, §3o do CPC ainda estabelece a junção de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Admite-se que, muito embora não exista conexão, seja possível reunir os feitos, a fim de não ensejar decisões contraditórias. 3.2. No caso, embora em princípio não se verifica a conexão própria entre ação de guarda c/c alimento e ação de reconhecimento e dissolução de união estável, incide a regra do §3o do art. 55 do CPC que prevê a conexão imprópria” (Acórdão 1960415, 0743134-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.).
2. Cuida-se de ação de modificação de guarda e regime de convivência ajuizada por J. M. P em face de J. P. F e R. C. M, a qual foi distribuída ao juízo suscitado, qual seja, Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, sob o n. 0797599-38.2024.8.07.0016. O juízo suscitado definiu que a presente demanda é conexa às ações de alimentos ns. 0786663-51.2024.8.07.0016 e 0785584-37.2024.8.07.0016, que tramitam perante o juízo suscitante, que deve ser tido como prevento para o julgamento desta demanda.
3. Tecnicamente, não há que se falar em conexão entre ação de modificação de guarda e ação de alimentos, uma vez que as causas de pedir são autônomas, o que repele a aplicação do caput do artigo 55 do Código de Processo Civil. Apesar disso, são demandas que guardam íntima afinidade e a decisão de uma pode afetar as demais, razão por que mais recomendável a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil.
4. Destaca-se também que o tramite de ações de um mesmo grupo familiar no mesmo juízo, além de evitar o risco de decisões conflitantes, significa também medida de eficiência, princípio previsto no artigo 8o do Código de Processo Civil, porquanto racionaliza-se em um mesmo juízo o exame da complexidade de relações jurídicas surgidas a partir de uma crise familiar e que, muitas vezes, têm uma origem comum.
5. Declarado competente o juízo suscitante, Juízo da Quarta Vara de Família do Distrito Federal.